Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702883-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SARAH DE SOUSA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra SARAH DE SOUSA LUZ, determinou a emenda à petição inicial, a fim de que fosse comprovada a constituição contemporânea da devedora em mora. Em suas razões (ID 55293496), a instituição financeira agravante defende a validade da notificação para fins de constituição do devedor em mora. Argumenta, no ponto, que cumpriu referido requisito para a concessão da tutela vindicada na origem, porquanto expediu a notificação extrajudicial ao endereço consignado no contrato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Preparo regular (ID 55293498). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Em atenção à notificação de id. 179912246, verifico que foi recebida no endereço da CCB objeto dos autos em 25/03/2022, há quase 2 (dois) anos. Desse modo, em que pese a constituição em mora do réu em ação de busca e apreensão decorrer do mero vencimento das parcelas do acordado entre as partes, a notificação extrajudicial - exigência prevista no artigo art. 2o, § 2o do DL 911/69 - deve ser contemporânea ao ajuizamento da ação. Esse é o entendimento deste E. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA. CONSTITUIÇÃO. CONTRATO. REVISÃO EM PROCESSO DIVERSO. READEQUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. EFICÁCIA PREJUDICADA. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. COMPROVAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA MORA. PRAZOS. CONCESSÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. PROCESSO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. 1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originarias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento valido e regular da ação de busca e apreensão destinada a efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). (...) . 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1439333, 07393225020198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, emende-se a inicial para comprovar a constituição contemporânea do devedor em mora. Prazo: 15 (quinze) dias.” Com efeito, julgado o Tema Repetitivo 1.132, o colendo STJ fixou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos de origem (ID 179912246) a notificação extrajudicial encaminhada, em março de 2022, à devedora, no endereço constante do contrato, portanto, apta a demonstrar o cumprimento da formalidade legal. No tocante à exigência de expedição de notificação contemporânea ao ajuizamento da ação, não há justificativa legal já que, desde a notificação extrajudicial certificada nos autos (pela qual a devedora foi cientificada da ausência de pagamento da parcela com vencimento em 27/02/2022 e das demais subsequentes) até a presente data, a executada agravada permanece em mora. Por se tratar o contrato de financiamento de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial passa a ser válida para todas as demais parcelas não adimplidas dos meses seguintes. Assim, não vislumbro óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, de modo que, ao menos nessa análise inicial, resta evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, considerando que o descumprimento da determinação de emenda terá como consequência a extinção do processo. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso, para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, a fim de que o processo na origem tenha prosseguimento, com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator